Tribunal: TJBA
Processo: 8003725-19.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003725-19.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON INACIO DA SILVA Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s):KALIANDRA ALVES FRANCHI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. CUSTO DE REGISTRO (CRLV). EXIGÊNCIA LEGAL. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de tutela de urgência e restituição de valores, na qual o autor busca a revisão de cláusulas contratuais, o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios e nas tarifas cobradas, bem como indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,38% ao mês e 32,61% ao ano configuram abusividade em relação à taxa média de mercado; (ii) saber se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada; (iii) saber se as cobranças de tarifa de cadastro e custo de registro (CRLV) são legítimas; (iv) saber se há dano moral indenizável decorrente das práticas contratuais; (v) saber se houve descaracterização da mora contratual. III. Razões de decidir 3. Os juros remuneratórios pactuados não configuram abusividade manifesta, pois a diferença de aproximadamente 18% em relação à taxa média de mercado do BACEN (0,36 ponto percentual ao mês) não alcança patamar capaz de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, tratando-se de operação com garantia real (alienação fiduciária), conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS. 4. A contratação do seguro prestamista foi válida, uma vez que formalizada em instrumento próprio, sem comprovação de coação, imposição ou vinculação obrigatória à aprovação do financiamento, não restando caracterizada a venda casada nos termos do Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP). 5. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima, pois o contrato foi firmado em data posterior à publicação da Resolução CMN nº 3.518/2007, prevê expressamente a cobrança e não há prova de relacionamento anterior entre as partes, nos termos da Súmula 566/STJ. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade do valor cobrado (art. 373, I, CPC). 6. A cobrança do custo de registro/CRLV é devida, pois se trata de exigência legal para o registro do gravame nos contratos de alienação fiduciária de veículos, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009 e art. 1.361, §1º, do Código Civil. O autor não comprovou excesso no valor cobrado nem demonstrou ter realizado o registro por conta própria. 7. Não há dano moral indenizável, pois a divergência contratual não configura ofensa a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais. 8. A mora contratual resta mantida, uma vez que não reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, conforme Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios que supera em aproximadamente 18% a média de mercado do BACEN, correspondendo a diferença de 0,36 ponto percentual ao mês, não configura abusividade manifesta em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro em contratos posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que pactuada expressamente e inexistente relacionamento anterior entre as partes (Súmula 566/STJ). 3. É devida a cobrança do custo de registro de gravame (CRLV), por se tratar de exigência legal nos contratos de alienação fiduciária de veículos (art. 1.361, §1º, CC e Resolução CONTRAN nº 320/2009). 4. Divergência contratual sobre encargos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 373, I; 1.026, §2º. CDC, arts. 39, V; 51, §1º. CC, art. 1.361, §1º. Resolução CMN nº 3.518/2007. Resolução CONTRAN nº 320/2009. Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP); STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003725-19.2025.8.05.0146, sendo Apelante Edson Inácio da Silva e Apelado Banco Honda S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator